Tribunal: TJMT
Processo: 0008610-46.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008610-46.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO ERNESTO DE MORAIS - CPF: 011.551.761-89 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SERVIÇO DE TELEFONIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO -VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008610-46.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

CELSO ERNESTO DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 196053673), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

Inconformada, a parte embargante alega contradição no acórdão sob o fundamento de que no julgado há a seguinte menção quanto as provas juntadas em sede recursal:
“Registro, por oportuno, que somente em sede recursal a parte requerida acostou aos autos relatório de chamadas e suposto contrato realizado entre as partes, todavia, a juntada de tais documentos restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documentos novos, não podendo ser conhecidos neste momento.”

Contudo, afiança que “
o contrato é a prova máxima de relação entre as partes, bem como do evidente fato de que a parte tinha ciência da contratação e dos débitos cobrados” (sic).

Argumenta que “
ainda que o contrato somente tenha sido apresentado em sede recursal, os referidos documentos devem ser analisados, uma vez que são relevantes à elucidação da causa. Não há má-fé na sua apresentação extemporânea, bem como a embargada teve a oportunidade de se manifestar acerca dos documentos por meio das Contrarrazões, em estrito cumprimento ao contraditório” (sic), e complementa que o “contrato apresentado merece ser ser analisado e levado em consideração, uma vez que a lide versa sobre o desconhecimento da relação jurídica e do débito
”.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (Id. 197311677).

Sem contrarrazões peço embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Inconformada, a parte embargante alega contradição no acórdão sob o fundamento de que “
ainda que o contrato somente tenha sido apresentado em sede recursal, os referidos documentos devem ser analisados, uma vez que são relevantes à elucidação da causa. Não há má-fé na sua apresentação extemporânea, bem como a embargada teve a oportunidade de se manifestar acerca dos documentos por meio das Contrarrazões, em estrito cumprimento ao contraditório” (sic).

E complementa que o
“contrato apresentado merece ser analisado e levado em consideração, uma vez que a lide versa sobre o desconhecimento da relação jurídica e do débito
”, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, pois como bem mensurado no acórdão “
a parte embargante/requerida somente acostou aos autos relatório de chamadas e suposto contrato realizado entre as partes em sede recursal, todavia, a juntada de tais documentos restou atingida pela preclusão” (sic).

Logo, não há vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024